Tribunal: TJMT
Processo: 0013502-22.2016.8.11.0015
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0013502-22.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO FERRER DE FIGUEIREDO FILHO - CPF: 021.314.971-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDERSON DOS SANTOS PALHAO - CPF: 048.814.801-46 (APELADO), EIDE DAIANY VENANCIO MENDES - CPF: 034.036.731-89 (APELANTE), DANIELI VENANCIO MENDES - CPF: 034.036.741-50 (APELANTE), EIDE DAIANY VENANCIO MENDES - CPF: 034.036.731-89 (VÍTIMA), DANIELI VENANCIO MENDES - CPF: 034.036.741-50 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA – DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CRIMINAL -
INVASÃO DE DOMICÍLIO - ARTIGO 150, §1o DO CÓDIGO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO ACUSADO - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO PELO PRAZO DE 02 (DOIS) ANOS EM RELAÇÃO AO SEGUNDO ACUSADO - PARÁGRAFO 5o DO ARTIGO 89 DA LEI 9.099/95 – APLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL – SENTENÇA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO – PARECER MINISTERIAL PARCIALMENTE ACOLHIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face da sentença que declarou extinta a punibilidade dos denunciados pela prescrição da pretensão punitiva
in abstrato.

2. O Apelante requer que seja anulada a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade em decorrência da prescrição retornando os autos para seu devido deslinde. Em contrarrazões, os apelados pugnaram pelo improvimento da Apelação Criminal.

3. O Membro do Ministério Público, em sede de recurso, apresentou parecer no id. 194831658, pugnando pelo provimento do recurso apenas em relação ao acusado Anderson Dos Santos Palhão, visto que em relação ao acusado João Ferrer De Figueiredo Filho operou-se a prescrição penal.

4. Acolhendo o parecer Ministerial em relação ao acusado
JOÃO FERRER DE FIGUEIREDO FILHO
, mantenho a sentença de prescrição tal qual lançada.

5. É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS SIMPLES E QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA – PRETENDIDO RECORTE DA QUALIFICADORA DO ART. 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – EMPREITADA QUE SOMENTE SE CONSUMOU EM RAZÃO DA CONFIANÇA DEPOSITADA PELA VÍTIMA E SEU FAMILIAR – ALMEJADA A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A caracterização da qualificadora do abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, como na hipótese. “O STJ possui premissa no sentido de que a atenuante da confissão espontânea pode ser compensada com a agravante da reincidência” [N.U 0000290-73.2016.8.11.0098, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2022, DJE: 23/01/2023].
A extinção da punibilidade do agente pela prescrição da pretensão punitiva estatal, por ser matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer fase do processo e grau de jurisdição.
(N.U 0001832-87.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)”.

6. Em relação ao acusado
ANDERSON DOS SANTOS PALHÃO,
colhe-se dos autos que na audiência realizada em 20 de março de 2019 (id. 177836198) este teve a suspensão condicional do processo nos moldes do artigo 89 da Lei 9.099/95, cujo período estabelecido foi de dois anos.

7. O disposto no parágrafo 5o do artigo 89 da Lei 9.099/95 estabelece que:

“
Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal ).

§ 5o
Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.”

8. Convertido o julgamento em diligência
os autos retornaram à origem, Juizado Especial da Comarca de Sinop/MT

para certificação quanto à existência de decisão revogatória de suspensão do acusado Anderson dos Santos Palhão (id. 203656159). Certidão de id. 229626664 da secretária daquele Juízo,
in verbis
:

“Certifico que não foi lançada no sistema decisão de revogação da suspensão condicional do autor do fato, conforme print dos metadados disponíveis no sistema Apolo. Certifico, também, que não há decisão no mesmo sentido lançado nos autos físicos.”

9. Pelo exposto, não havendo revogação da suspensão do processo, tornar-se imperioso aplicar o disposto no parágrafo 5o do artigo 89 da Lei 9.099/95, devendo ser declarada extinta a punibilidade do acusado
ANDERSON DOS SANTOS PALHÃO.

10. É o entendimento Jurisprudencial:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA - RECONHECIMENTO DE DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES APÓS O PERÍODO DE PROVA - REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA SEM REVOGAÇÃO OU SUSPENSÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. - Transcorrido o prazo do sursis sem que houvesse a sua revogação ou suspensão, o reconhecimento da extinção de punibilidade é medida que se impõe, nos moldes do art. 82 do Código Penal. (TJ-MG - Agravo de Execução Penal: 2127720-73.2023.8.13.0000 1.0000.21.072847-3/002, Relator: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/04/2024, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 16/04/2024)”

11. É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PERDIMENTO DO VALOR RECOLHIDO A TÍTULO DE FIANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – PROCEDÊNCIA – CONSEQUÊNCIA LEGAL DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – IRRELEVÂNCIA DO FATO DE O ACUSADO NÃO TER RECOLHIDO O VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA COMO CONDIÇÃO PARA A SUSPENSÃO DO PROCESSO – INSTITUTOS QUE NÃO SE CONFUNDEM – INÉRCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO JUÍZO EM EXIGIR O ADIMPLEMENTO DA CONDIÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Declarada extinta a punibilidade do acusado em razão do decurso do período de suspensão condicional do processo
, impõe-se a restituição do valor da fiança, com fundamento no artigo 337 do Código de Processo Penal, ainda que uma das condições da suspensão do processo não tenha sido adimplida pelo réu, na medida em que tal situação não se confunde com as hipóteses de quebra ou perdimento da cautela. (TJ-MT - RSE: 00040160920178110005, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/10/2023).”

12. Ante o exposto,
CONHEÇO do Recurso de Apelação

e
acolhendo parcialmente o parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, com fulcro no artigo 386, inciso II e VII do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024